Tribunal: TJDFT
Processo: 0001781-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001781-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILA GALHEGO LUIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. A recorrente alega violação aos artigos 158, 159 e 564, todos do Código de Processo Penal, e aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Todavia, a manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, nos processos e recursos que tratam de matéria penal, o prazo continua a ser contado em dias corridos, em razão de disposição específica do artigo 798 do CPP (AgRg no AREsp 1584947/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 18/3/2020). Com efeito, o acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal foi disponibilizado no DJ-e de 22/10/2019 (terça-feira) e sua publicação ocorreu no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 23/10/2019 (quarta-feira). Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 24/10/2019 (quinta-feira) e terminou no dia 7/11/2019 (quinta-feira). Contudo, o recurso especial somente foi interposto em 14/11/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Diante do exposto, INADMITO o recurso especial. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015